Tribunal: TJSP
Processo: 2215411-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executados que realizam depósito do valor incontroverso. Incidência de multa e honorários advocatícios que devem recair sobre o eventual saldo remanescente, na forma do art. 523, § 2o do CPC. Anotação de penhora no rosto dos autos. A penhora deve ser discutida nos processos em que foi deferida e não no processo que apenas cumpre a determinação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executados que realizam depósito do valor incontroverso. Incidência de multa e honorários advocatícios que devem recair sobre o eventual saldo remanescente, na forma do art. 523, § 2o do CPC. Anotação de penhora no rosto dos autos. A penhora deve ser discutida nos processos em que foi deferida e não no processo que apenas cumpre a determinação de constrição. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2215411-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FERNANDA DE ARAUJO COPPINI, é agravado CONSTRUTORA
SAMMARONE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215411-07.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No25.111
Agravo de
Instrumento n°: 2215411-07.2019.8.26.0000
Agravante:
Fernanda de Araujo Coppini
Agravado:
Interessado:
Construtora Sammarone Ltda.
Luiz Ubaldo de Siqueira Junior
Comarca:
São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
1a Instância:
0004708-89.2019.8.26.0564
Juiz:
Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no
25111
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Executados que realizam depósito do valor
incontroverso.
Incidência
de
multa
e
honorários
advocatícios que devem recair sobre o eventual saldo
remanescente, na forma do art. 523, § 2o do CPC. Anotação
de penhora no rosto dos autos. A penhora deve ser
discutida nos processos em que foi deferida e não no
processo que apenas cumpre a determinação de constrição.
Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 313/314 na origem.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/12.
Recurso processado sem liminar (fls. 353/354) e
respondido (fls. 356/382).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão de fls.
313/314 na origem que, nos autos da ação de rescisão contratual, ora em
fase de cumprimento de sentença, determinou a anotação no rosto dos
autos de penhora oriunda da Justiça do Trabalho, bem como deixou de
aplicar a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o saldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215411-07.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No25.111
remanescente.
O recurso comporta parcial provimento.
Na fase de cumprimento da sentença, o executado
foi intimado ao pagamento da quantia apresentada pelos exequentes, no
valor de R$ 281.525,23. Após o depósito, tempestivo, do montante
incontroverso, houve impugnação com pedido de compensação em
relação ao crédito que o agravado tem em relação ao exequente Luiz
Ubaldo de Siqueira Junior.
O MM. Juízo a quo acolheu em parte a impugnação,
determinando a compensação do débito tão somente em relação ao
exequente Luiz Ubaldo, dando prosseguimento à execução pelo saldo
remanescente de R$ 59.129,47
Dispõe o art. 523, § 1o e 2o, do CPC que:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput , o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por
cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no
caput , a multa e os honorários previstos no § 1o
incidirão sobre o restante.
O § 2o do art. 523 do CPC é claro quanto à incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215411-07.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No25.111
de multa e honorários sobre o saldo remanescente, sendo irrelevante o
fato de que o valor só se tornou incontroverso após manifestação judicial.
Cabia ao executado, para se eximir de eventual
incidência de multa e honorários previstos no citado artigo, efetuar o
depósito do valor integral, de modo que, tendo feito pagamento parcial, a
penalidade incide sobre o saldo remanescente.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Agravo de Instrumento 2209694-14.2019.8.26.0000 -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Executados que
realizam depósito, tempestivo, do valor incontroverso
Incidência de multa e honorários advocatícios que devem
recair sobre o eventual saldo remanescente, na forma do
art. 523, § 2o do CPC Precedentes desta C. Corte
Decisão reformada
Recurso provido. (Relator (a):
ALVARO PASSOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019)
Agravo de Instrumento 2177743-02.2019.8.26.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou as impugnações ofertadas
pelos executados. Insurgência quanto à aplicação da multa
e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de
Processo Civil. Não acolhimento. Depósito parcial do
débito que enseja a aplicação de multa e de honorários, nos
termos do § 2o do referido artigo. Atualização do depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215411-07.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No25.111
na conta judicial que, por sua vez, não é capaz de afastar,
neste caso, tais penalidades. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (Relator (a): JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/09/2019;
Data
de
Registro:
16/09/2019)
No mais, tenho que a penhora deve ser discutida no
processo em que foi deferida e não no processo que apenas cumpre a
determinação de constrição, de modo que é irrelevante a irresignação da
agravante quanto à respectiva anotação.
Destarte, por essas razões, a decisão agravada deve
ser reformada tão somente para que incida a multa e honorários previstos
no art. 523 do CPC sobre o saldo remanescente.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator